Tribunal: TJDFT
Processo: 0708444-51.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MODIFICAÇÃO EX OFFICIO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação monitória movida pelo Banco do Brasil, constituindo de pleno direito, o título executivo judicial, consistente no pagamento do débito decorrente do contrato de crédito firmado via aplicativo bancário, sob a alegação de violação ao direito de informação e excesso de execução.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de inversão do ônus da prova à luz do Código de Defesa do Consumidor e da validade do contrato de empréstimo firmado eletronicamente a embasar a ação monitória.
III. Razões de decidir
3. A decisão fundamenta-se na ausência de verossimilhança das alegações da apelante e na inexistência de sua hipossuficiência, porquanto claro o contrato acerca das taxas incidentes, ainda que entabulado via mobile.
4. O contrato de empréstimo foi considerado válido, com todas as informações essenciais disponibilizadas ao consumidor.
5. A inversão do ônus da prova não foi aplicada, pois não foram preenchidos os requisitos necessários.
6. A revisão de honorários advocatícios é matéria de ordem pública e, no caso concreto, o montante fixado foi fixado adequada e proporcionalmente.
IV. Dispositivo
7. negou-se provimento ao recurso, mantendo-se a sentença de improcedência da ação monitória.
Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não é automática e depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, conforme análise do magistrado. 2. A ação monitória constitui a via processualmente adequada para quem, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, afirma ter direito de exigir do devedor pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou cumprimento de obrigação de fazer e não fazer, consoante art. 700 do Código de Processo Civil.”